Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora de dois imóveis do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a substituição da penhora de imóveis de maior valor por outro de menor valor; e (ii) estabelecer se é possível a suspensão da marcha processual em razão do falecimento de sócio da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tramita desde 2021, com diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito. A agravante permaneceu inerte por longo período, somente requerendo a substituição da penhora após a designação de hasta pública.
4. O bem ofertado em substituição não demonstrou ser mais vantajoso para a satisfação do crédito, tampouco houve comprovação de que a penhora atual comprometa a atividade empresarial da executada.
5. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.
6. A alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo não é suficiente para afastar a constrição, especialmente diante da ausência de anuência do credor e da intempestividade do pedido.
7. Jurisprudência desta Corte reforça a necessidade de observância da efetividade da execução e da tempestividade na formulação de pedidos de substituição de penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 805 e 847 do CPC; art. 5o, LXXVIII, da CF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780200, 0726524-21.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1829334, 0747952-59.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT.